Tribunal: TCU
Processo: 022.787/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no processamento de tomada de preços e na execução do contrato dele decorrente cujo objeto é a execução das obras do auditório da sede do Crea-MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades praticadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso (CREA/MT), em licitação e execução de contrato destinado à edificação de auditório; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Juares Silveira Samaniego, deixando, excepcionalmente, de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.3. alertar o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso, com base no artigo 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que a realização de pagamento antecipado, no âmbito do Contrato 2/2022, firmado com a empresa Construtora e Limpadora 1001, sem previsão no edital da Tomada de Preços 2/2021, no instrumento contratual e sem estipulação de garantia exigida pelo artigo 56 da Lei 8.666/1993, à época vigente, violou os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e contrariou a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdão 3328/2023-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, 9.209/2022-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Jorge Oliveira, 185/2019-TCU-Plenário, relator E. Ministro Benjamin Zymler, e 12313/2023-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Jorge Oliveira; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Sr. Juares Silveira Samaniego, ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.